Tribunal: TJMT
Processo: 1031102-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031102-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Edital]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), OTAVIO AUGUSTO SOARES RESENDE - CPF: 011.059.278-65 (ADVOGADO), IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - CNPJ: 47.708.771/0001-00 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PARECER JURÍDICO. NATUREZA OPINATIVA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído a Secretário de Estado e a Procurador-Geral do Estado.

2. A parte impetrante alegava que pareceres jurídicos emitidos no âmbito de chamamento público configurariam ato coator.

3. A decisão agravada concluiu pela natureza meramente opinativa dos pareceres e pela ausência de decisão administrativa que formalizasse qualquer exclusão ou inabilitação.

II. Questão em discussão:

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se parecer jurídico de natureza opinativa pode configurar ato coator para fins de impetração de mandado de segurança; e (ii) saber se a decisão agravada padece de erro de premissa fática, omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir:

5. Os pareceres impugnados possuem natureza expressamente opinativa, ao submeterem suas conclusões “
à apreciação superior
”, sem caráter decisório ou força executória.

6. O art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993, invocado pela parte, estabelecia apenas a obrigatoriedade de exame prévio pela assessoria jurídica, sem conferir caráter vinculante ao parecer.

7. A responsabilização do gestor pressupõe decisão administrativa. É a decisão que pode configurar ato coator, não o parecer que a antecede.

8. Um dos pareceres sequer recomendava a rejeição do pleito, mas apenas condicionava o acolhimento ao saneamento de pendências documentais.

9. A mera existência de pareceres opinativos não configura, por si só, omissão administrativa impugnável por mandado de segurança.

10. A decisão agravada expôs fundamentação clara e suficiente sobre os pontos essenciais da controvérsia, não se exigindo resposta individualizada a todos os argumentos deduzidos pelas partes.

IV. Dispositivo e tese:

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O parecer jurídico de natureza opinativa, que submete suas conclusões à apreciação da autoridade competente, não possui caráter decisório nem força executória, sendo incabível sua impugnação por meio de mandado de segurança. 2. A ausência de decisão administrativa formal que produza efeitos concretos na esfera jurídica do interessado impede a caracterização de ato coator.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2º; Lei n. 8.666/1993, art. 38, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 45.882/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.2.2016; TJMT, agravo de instrumento 1018774-49.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.9.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de agravo interno interposto por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança n. 1031102-69.2025.8.11.0000, impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso e ao Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve erro de premissa fática ao qualificar o “Protocolo de Acompanhamento de Documento” como prova nova, quando seria documento confirmatório da inércia administrativa; (ii) a decisão foi omissa quanto ao efeito vinculante dos pareceres jurídicos, que vinculariam a conduta do gestor sob pena de responsabilidade funcional; (iii) houve omissão quanto à inércia administrativa, que configuraria ato omissivo passível de impugnação por meio do mandado de segurança; e (iv) ocorreu negativa de prestação jurisdicional.

Com base nesses fundamentos, requer a submissão do recurso à apreciação do Colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 340665871, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança n. 1031102-69.2025.8.11.0000, impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso e ao Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada indeferiu a inicial do
mandamus
sob o fundamento de que os pareceres jurídicos, por sua natureza opinativa, não se qualificam como ato coator, porquanto não possuem carga decisória ou força executória, sendo explícitos ao submeter suas conclusões “
à apreciação superior
” (Id. 313664355 – pág. 5 e Id. 313680872 – pág. 11).

Consignou, ainda, que não houve apresentação de qualquer decisão administrativa subsequente que tenha formalmente inabilitado ou excluído a impetrante do Chamamento Público SES/MT n. 1/2025.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela decisão ora agravada, que concluiu pela inexistência de omissão, contradição ou erro de premissa, assinalando que o documento juntado naquela sede recursal não poderia suprir a ausência de prova pré-constituída exigida para a impetração do mandado de segurança.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a decisão agravada padece dos vícios apontados pela agravante, notadamente: (i) erro de premissa fática; (ii) omissão quanto ao efeito vinculante dos pareceres; (iii) omissão quanto à inércia administrativa; e (iv) negativa de prestação jurisdicional.

No caso, a decisão agravada enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão central da controvérsia: a natureza jurídica dos pareceres impugnados e sua inaptidão para configurar ato coator para fins de impetração de mandado de segurança.

Com efeito, os Pareceres n. 467/2025 e n. 527/2025, os quais foram subscritos por Procurador do Estado, confirmam textualmente sua natureza opinativa ao encerrarem com: “
são estas as razões que submeto à apreciação superior
” (Id. 313664355 – pág. 5 e Id. 313680872 – pág. 11).

Tal redação evidencia que as manifestações técnicas não possuem caráter decisório, mas constituem subsídio para a formação da convicção da autoridade administrativa competente.

Nesse contexto, a alegação de que os pareceres possuiriam “
efeito vinculante na prática administrativa
” (razões recursais, Id. 327285857 – pág. 3) não encontra amparo no ordenamento jurídico. O art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993 (registre-se: revogado pela Lei n. 14.133/2021), invocado pela agravante, estabelecia tão somente a obrigatoriedade de exame e aprovação prévia das minutas pela assessoria jurídica, sem conferir caráter vinculante ao parecer.

De qualquer forma, tal exigência não transmuda a natureza do parecer: a responsabilização pressupõe que o gestor decida e é a decisão administrativa que pode configurar ato coator, não o parecer que a antecede.

Ademais, cumpre destacar que o Parecer n. 467/2025 (Id. 313680872) sequer recomendava a rejeição do pleito de qualificação da agravante, mas sim condicionava o acolhimento ao prévio saneamento de pendências documentais.

Essa circunstância revela que, mesmo na perspectiva da própria Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, não havia impedimento absoluto à qualificação, mas apenas exigência de complementação documental.

Quanto à alegação de omissão quanto à inércia administrativa, cabe anotar que a mera existência de pareceres opinativos não configura, por si só, omissão administrativa impugnável. De outro lado, no que concerne ao alegado erro de premissa fática na qualificação do documento juntado nos embargos de declaração, se a inércia administrativa precisava ser “confirmada” por documento posterior, é porque não estava suficientemente demonstrada na inicial, o que reforça a conclusão da decisão agravada.

Por fim, não se verifica negativa de prestação jurisdicional. A decisão agravada expôs fundamentação clara e suficiente sobre os pontos essenciais da controvérsia, não se exigindo do julgador resposta individualizada a todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas àqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

Dessa forma, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra parecer meramente opinativo.

“
É incabível a impetração contra parecer meramente opinativo de procuradoria jurídica, quando for formulado em resposta à consulta administrativa, como no caso concreto, em razão da inexistência de coatividade intrínseca do referido ato. Precedentes: AgRg no RMS 26.720/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15.6.2009; REsp 73.940/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 24.3.2003, p. 164
.” (STJ, RMS 45.882/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, publicado no DJe em 24.2.2016).

“
O parecer jurídico, não vincula a Administração Pública, uma vez que o aludido ato administrativo possui cunho meramente opinativo, sem natureza decisória, produzido em resposta à consulta administrativa, incapaz de criar ou extinguir direitos ou obrigações, não constituindo, portanto, ato vinculativo
.” (TJ-MT, agravo de instrumento 1018774-49.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20.9.2022, publicado no DJe em 13.10.2022).

A partir dessas premissas, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026